Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710556-07.2021.8.07.0004 RECORRENTES: FLAVIO VIEIRA RIBEIRO DA SILVA, THIAGO CURSINO MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DOS RÉUS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades prescritas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito aos seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. Preliminar de nulidade de reconhecimento do réu rejeitada. 2. Inviável a absolvição dos réus quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo. 3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Precedentes. 4. A fração de aumento da pena, pelo emprego de arma de fogo, expressamente prevista no § 2o-A do artigo 157, não permite modulação, sendo incabível o pedido de redução. 5. A condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, estipulada em R$ 500,00, está de acordo com o pedido formulado pelo Ministério Público, na denúncia, e segue o disposto no artigo 387, IV, do CPP. 6. O direito de apelar em liberdade da sentença condenatória não é absoluto. Consoante se infere dos autos, a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi satisfatoriamente justificada em face da permanência dos motivos que autorizaram a custódia cautelar do ora apelante. 7. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por falta de observância do procedimento de reconhecimento fotográfico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 226 do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciaç ́~ao da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, assim decidiu o STJ: “Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2021), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009